Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. ALIMENTOS IN NATURA. ABATIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto o agravante aduza não possuir condições de arcar com os alimentos provisórios, não se evidencia, de forma inequívoca, comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, com o fito de justificar o inadimplemento (arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528, § 2o, do CPC).
2. A despeito de o agravante alegar ter arcado com despesas diversas dos agravados, pleiteando o respectivo abatimento, os pagamentos não se coadunam com a decisão judicial que fixou os alimentos provisórios. Ademais, nos termos do art. 373 e 1.707 do CC, não é possível a compensação de débito alimentar como regra, e os supostos pagamentos não se coadunam com a decisão judicial que fixou os alimentos provisórios.
3. Conforme entendimento do STJ e desta Corte, ainda que haja a possibilidade excepcional do abatimento com a finalidade de evitar enriquecimento ilícito, na hipótese, não há comprovação das despesas nem de realização de acordo de substituição da prestação alimentícia entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.